Tribunal: TJDFT
Processo: 0747922-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Meryanny Larceda da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Gama Empreendimentos Imobiliários S/A –, indeferira o pedido que formulara almejando o levantamento do valor incontroverso do crédito executado principal, depositado nos autos pela agravada, determinando que se aguarde o aperfeiçoamento da preclusão do decisório que estabelecera a forma de rateio dos valores depositados nos autos. Almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata transferência, em seu favor, da quantia incontroversa depositada pela agravada, referente ao crédito principal, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Sustentara que foram deferidos em seu favor os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para a fase executiva. Esclarecera que a agravada, regularmente intimada, formulara impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, excesso de execução decorrente do equívoco no termo inicial dos juros de mora. Anotara que a impugnação aviada pela agravada fora acolhida, restando reconhecido o excesso de execução no importe de R$ 30.231,90. Consignara que, diante dessa resolução, fora condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 3.023,19 (três mil reais, vinte e três reais e dezenove centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do excesso reconhecido. Pontuara que, contudo, a execução de aludida verba de sucumbência encontra-se suspensa, tendo em vista que foram concedidos em seu favor os benefícios da justiça gratuita, relativamente à fase executiva. Pontificara que, após a resolução da impugnação, a agravada realizara o depósito no valor de R$ 83.029,16 (oitenta e três mil, vinte e nove reais e dezesseis centavos). Na ocasião, a agravada postulara a revogação da gratuidade judiciária que lhe fora concedida, legitimando, por conseguinte, o recebimento dos honorários advocatícios arbitrados pela decisão que acolhera a impugnação ao cumprimento de sentença. Consignara que o Juízo do cumprimento de sentença rejeitara esse pedido e, outrossim, fixara a forma de rateio do valor depositado. Assinalara que, diante dessa moldura fática, postulara o levantamento do montante incontroverso, “reservando-se em conta judicial apenas o valor controvertido de R$3.053,42”, referente aos honorários advocatícios fixados pelo provimento que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença. Registrara que tal pretensão fora refutada pelo Juízo do cumprimento de sentença, que determinara que se aguardasse o aperfeiçoamento da preclusão do decisório que estabelecera a forma de rateio dos valores depositados nos autos. Aduzira que afigura-se “injusto aguardar o trânsito em julgado do recurso que se discute parcela ínfima do crédito para liberação dos valores incontroversos que se encontram depositados em conta judicial desde setembro/2020”[1]. Mencionara que o importe relativo ao crédito principal afigura-se incontroverso, de modo que ressoa irrelevante aguardar-se o aperfeiçoamento da preclusão do provimento que fixara o rateio da quantia recolhida pela agravada Salientara que, no atual cenário de pandemia da Covid-19, “o congelamento em conta judicial dos valores incontroversos devidos à credora, ora agravante, é desumano, pois tais valores assumem caráter alimentar[2]”, legitimando o levantamento da quantia depositada nos autos referente ao crédito principal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Meryanny Larceda da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Gama Empreendimentos Imobiliários S/A –, indeferira o pedido que formulara almejando o levantamento do valor incontroverso do crédito executado principal, depositado nos autos pela agravada, e determinara que se aguardasse o aperfeiçoamento da preclusão do decisório que estabelecera a forma de rateio dos valores depositados nos autos. Almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata transferência, em seu favor, da quantia incontroversa depositada pela agravada, referente ao crédito principal, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de a agravante, como credora, proceder ao levantamento da quantia depositada em Juízo para satisfação do débito exequendo principal, que fora depositado pela agravada, mantendo-se recolhido somente a parcela pertinente aos honorários de sucumbência que lhe foram impostos ao ser resolvida a impugnação formulada pela agravada. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão arrostada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples condição para movimentação do importe depositado nos autos pelo agravado. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do recolhido que se tornara incontroverso somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a condicionar a movimentação dos importes recolhidos, por parte da agravante, ao aperfeiçoamento da preclusão do decisório que estabelecera a forma de rateio dos valores depositados nos autos, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21159953 - Pág. 4 (fl. 7). [2] - ID Num. 21159953 - Pág. 5 (fl. 7). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)